Tribunal: STF
Processo: ARE 1356648
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, cuja ementa transcrevo (eDOC 2, p. 8):



    “APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO - IPVA. NULIDADE DA CDA - AUSÊNCIA - REQUISITOS LEGAIS DEVIDAMENTE CUMPRIDOS. CREDOR FIDUCIÁRIO - SOLIDARIEDADE - LEGITIMIDADE - RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DO TRIBUTO. RECURSO NÃO PROVIDO. 



    I. Restando comprovada a intimação prévia do embargante acerca do Processo Tributário Administrativo instaurado, bem como que a penalidade foi aplicada nos termos do art. 12, § 1° da Lei Estadual 14.937/2003, não há que se falarem nulidade da CDA.



    II. O credor fiduciário, na qualidade de proprietário e possuidor indireto do veiculo objeto de alienação fiduciária, responde solidariamente pelo pagamento do IPVA.”



    Os embargos declaratórios foram desprovidos (eDOC 2, p. 60).



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 102, 146, III, "A" e "B", 155, III, 156, II, da Constituição Federal, buscando a declaração de inconstitucionalidade da Lei Estadual n° 14.937/2003.



    Nas razões recursais, requer, preliminarmente, a suspensão do presente feito até decisão definitiva a ser proferida no RE 727.851/MG.



    No mérito, sustenta que não pode ser considerado sujeito passivo da relação jurídico-tributária, pois apenas celebrou contrato de mútuo (CDC) com cláusula de alienação fiduciária em garantia.



     O Tribunal de origem inadmitiu o recurso por entender que a controvérsia demanda o exame de legislação local, nos termos da Súmula 280 do STF (eDOC 24, p. 24-31).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Inicialmente, verifico que a presente controvérsia em nada se assemelha com a matéria objeto do Tema 685 (RE 727.851/MG) da sistemática da repercussão geral, visto não se tratar de discussão relativa à incidência de imunidade recíproca envolvendo a municipalidade.



    No mérito, convém reproduzir o assentado pelo Tribunal de origem (eDOC 2, p. 16-18):



    “De início, .cumpre destacar que a, apelante firmou contrato de alienação fiduciária com o Sr. Delmiro Alves Feitoza, relativo ao financiamento de veículo automotor. 



    A Lei Estadual 14.937/2003, que dispõe sobre o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores, estabelece que o IPVA incide sobre a propriedade do veiculo automotor, senão vejamos: 



    (…)



    Nesse sentido, a própria Lei Estadual 14.937/2003, em seu inciso I, com redação dada pelo art. 1° da Lei n° 19.988/2011, estabelece que o devedor fiduciante, em relação a veículo objeto de alienação fiduciária, responde solidariamente com o proprietário pelo pagamento do IPVA e dos acréscimos legais devidos, in verbis: 



    (…)



    Portanto, na qualidade de credor fiduciário, o apelante é proprietário e possuidor indireto do veículo objeto de alienação fiduciária, respondendo solidariamente pelo pagamento do IPVA.



    No caso, cabe analisar se houve a transferência de propriedade do veículo automotor para o nome do Sr. Delmiro Alves Feitoza, o que demonstraria o fim da vigência do contrato alienação fiduciária. 



    Detida análise dos autos, constata-se que não juntou o apelante provas de que' houve a transferência da propriedade do veículo, ou demonstração de pagamento das parcelas constantes no documento de fl. 25. 



    Assim, considera-se que as datas de vigência contidas naquele documento, de 26/06/2009 a 26/06/2014 (fl. 33), trata-se mera estimativa de duração, `condicionada ao cumprimento dos termos do contrato. 



    Nesse sentido, é seguro afirmar que o autor não juntou aos autos prova inequívoca e capaz de demonstrar que, na ocasião do lançamento dos tributos, em janeiro de 2011 (fl. 04 dos autos em apenso), já havia se extinguido o contrato de alienação fiduciária firmado com o Sr. Delmiro, não havendo dúvidas acerca de sua legitimidade para figurar solidariamente como responsável pela obrigação tributária.”



    Assim, observa-se que eventual divergência ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o reexame de fatos e provas e da legislação local aplicável à espécie, de modo a inviabilizar o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 desta Corte.



    Vajam-se, nesse sentido, os seguintes precedentes:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IPVA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULAS 279 E 280/STF.” 1. Para dissentir das conclusões do acórdão recorrido, seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional local e do acervo fático-probatório. A hipótese atrai a incidência das Súmulas 279 e 280/STF. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. (ARE 930732 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 03.02.20)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPVA. RESPONSABILIDADE POR DÉBITOS FISCAIS. ESTADO DE MINAS GERAIS. LEI ESTADUAL 14.937/2003. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. DESPROVIMENTO.” 1. É inviável o processamento do apelo extremo quando a análise implica rever a interpretação de legislação infraconstitucional de índole local, bem como reexaminar o acervo fático-jurídico subjacente aos autos. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC. (ARE 1199732 AgR, de minha relatoria, DJe 12.12.19)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. IPVA. Alienação fiduciária. Contribuinte. Necessidade de reexame da legislação ordinária e do contrato. Ofensa constitucional indireta ou reflexa. 1. Para ultrapassar o entendimento do Tribunal a quo, concernente ao enquadramento do credor fiduciário como proprietário do veículo automotor para fins de cobrança de IPVA, seria necessário o reexame da causa à luz da legislação ordinária (Código Civil, Decreto-lei nº 911/69, Lei Estadual nº 14.937/03) e do contrato de alienação fiduciária. 2. A afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria reflexa ou indireta, o que não enseja a abertura da via extraordinária. Incidência das Súmulas 279 e 454 da Corte. 3. Agravo regimental não provido.” (ARE-AgR 830.373, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, Dje 06.05.15)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES – IPVA. LEGITIMIDADE PASSIVA. LEI ESTADUAL N. 14.973/2003. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.” (ARE 99.692, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Dje 04.11.15)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC e art. 21, §1º, do RISTF.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo. 



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de dezembro de 2021. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente